Tribunal: TJDFT
Processo: 0717521-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LESÃO CORPORAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INTIMAÇÃO DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, e 3 (três) meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1o, do CP, c/c art. 2o, I, da Lei n. 14.344/2022 e art. 226, II, do CP) e lesão corporal (art. 129, § 9o, do CP, c/c art. 5o, I, da Lei n. 11.340/2006), ocorridos em 28/3/2021.
2. O réu foi absolvido quanto ao fato ocorrido em novembro de 2020, referente ao crime de estupro de vulnerável, com base no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) Definir se há nulidade por ausência de intimação pessoal do réu solto; e
(ii) Estabelecer se há provas suficientes para manter a condenação pelos crimes imputados ou se é caso de absolvição ou desclassificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que, tratando-se de réu solto, basta a intimação do defensor, sendo dispensada a intimação pessoal. A Defensoria Pública foi devidamente cientificada e apresentou recurso com razões completas, não havendo prejuízo à ampla defesa.
4. Quanto ao fato de 28/3/2021, os depoimentos da vítima e da genitora são firmes e coerentes. A conduta do réu consistiu em apalpação mamária após abrir o zíper da roupa da adolescente de 14 (quatorze) anos que despertou e expulsou o réu do quarto.
5. A tipificação mais adequada é a de importunação sexual (art. 215-A do CP), com causa de aumento (art. 226, II do CP), conforme sugerido pela Procuradoria de Justiça, por refletir proporcionalidade e adequação técnica à conduta.
6. Em relação à lesão corporal, a materialidade está comprovada por laudo pericial e boletim de ocorrência. A autoria é confirmada por depoimentos da vítima e testemunha indireta, sendo mantida a condenação.
7. Alterado o regime de cumprimento das penas para o aberto após redimensionamento da condenação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.